Tribunal: TJMT
Processo: 1062755-86.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062755-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURIANE GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 034.479.961-10 (RECORRENTE), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), ADRIELI MARIANA HUBNER DA SILVA - CPF: 048.487.511-60 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO NO MESMO DIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais em razão de interrupção do fornecimento de energia em estabelecimento comercial, com posterior religação apenas no dia seguinte, mesmo após o adimplemento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, diante da interrupção e demora na religação; (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade ativa da usuária que, embora não titular formal da unidade consumidora, é destinatária final do serviço e diretamente afetada pela sua prestação defeituosa.

4.

O conjunto probatório demonstra a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica em horário comercial, com registro de solicitação de religação no mesmo dia e comprovação de pagamento posterior à suspensão.

5.

A concessionária não comprova a regularidade da prestação do serviço, apresentando documentos referentes a unidade consumidora diversa, o que compromete sua defesa e afasta a força probatória de suas alegações.

6.

A parte ré não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.

7.

A interrupção do serviço essencial em horário comercial, seguida de demora no restabelecimento mesmo após o pagamento, caracteriza falha na prestação do serviço.

8.

O dano moral decorre da privação indevida de serviço essencial, agravada pelo impacto direto na atividade empresarial e na imagem profissional perante clientes, ultrapassando o mero aborrecimento.

9.

O valor da indenização fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O usuário efetivo de serviço essencial possui legitimidade para pleitear indenização, ainda que não seja titular formal da unidade consumidora. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, com demora na religação após o pagamento do débito, caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A privação indevida de serviço essencial em estabelecimento comercial gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062755-86.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Adrieli Mariana Hubner da Silva

Lauriane Guedes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido produzido na peça anteloquial e, por corolário,
CONDENO
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em
R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
,
para cada reclamante
, os quais deverão ser atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1º, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e os juros a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que não há qualquer registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica na data indicada na inicial. Afirma, ainda, que a sentença desconsiderou os documentos apresentados na contestação, os quais, segundo entende, demonstrariam a regularidade da prestação do serviço, inexistindo ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais, razão pela qual requer a reforma integral da decisão com a improcedência dos pedidos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

A alegação de ilegitimidade ativa da autora Lauriane não merece acolhimento.

O contrato de locação demonstra que ela é possuidora direta do imóvel onde desenvolvido o empreendimento comercial, sendo usuária efetiva do serviço essencial de energia elétrica.

Ainda que não figure como titular formal da unidade consumidora, é destinatária final do serviço, o que lhe confere legitimidade para pleitear reparação por eventual falha na prestação, nos termos do art. 17 do CPC e da sistemática consumerista.

A relação jurídica não se limita à titularidade formal do contrato, mas alcança quem efetivamente suporta os efeitos da prestação defeituosa.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, as autoras narram que exercem atividade comercial no ramo da beleza, em imóvel locado, e que, no dia 01/08/2025, sexta-feira, por volta das 15h, prepostos da ré realizaram o corte de energia elétrica no estabelecimento, em pleno funcionamento, sob alegação de inadimplemento. Sustentam que efetuaram o pagamento da fatura no mesmo dia e solicitaram religação imediata, porém o serviço somente foi restabelecido na manhã do dia seguinte, ocasionando prejuízos à atividade e constrangimento perante clientes.

Pois bem. A controvérsia reside em verificar se houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e, em caso positivo, se tal conduta configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral.

O conjunto probatório evidencia que o corte efetivamente ocorreu no dia 01/08/2025, em período da tarde, em pleno funcionamento do estabelecimento comercial.

As fotografias juntadas demonstram a presença de prepostos da concessionária no local, em contexto compatível com intervenção técnica, não havendo qualquer elemento que afaste a veracidade dessa ocorrência. Soma-se a isso o registro de solicitação de religação, realizado no mesmo dia às 15h43, o que confirma a interrupção do serviço e a imediata tentativa de regularização.

O comprovante de pagamento da fatura indica quitação realizada ainda na mesma data, às 16h30, evidenciando que o débito foi rapidamente adimplido após a suspensão.

Ainda assim, o restabelecimento do serviço somente ocorreu na manhã do dia seguinte, por volta das 10 horas, prolongando a interrupção por período significativo, suficiente para comprometer a atividade comercial das autoras.

A defesa apresentada pela concessionária não se mostra apta a afastar esses elementos.

Os documentos juntados com a contestação se referem a unidade consumidora diversa daquela, objeto, já que a unidade consumidora em questão é a 6/3757057-9 e a unidade mencionada nos documentos apresentados pela ré possui o número 6/4616972-8, circunstância que compromete a coerência fática da contestação e retira sua força probatória.

Não há, nos autos, qualquer registro específico que demonstre a inexistência do corte ou a regularidade da conduta adotada na unidade efetivamente discutida.

Nesse contexto, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea. Por outro lado, as autoras trouxeram elementos suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

Além disso, a interrupção ocorreu em uma sexta-feira, em horário comercial, situação que, por si só, revela desconformidade com as normas que regem a prestação do serviço público essencial, as quais impõem restrições à suspensão do fornecimento em determinados períodos, justamente para evitar prejuízos desproporcionais ao usuário.

A soma desses fatores evidencia falha na prestação do serviço, caracterizada tanto pela forma abrupta da suspensão quanto pela demora no restabelecimento, mesmo após a regularização do débito.

O dano moral, nesse cenário, decorre da própria privação indevida de serviço essencial, especialmente quando atinge atividade empresarial em funcionamento, com repercussão direta perante clientes e terceiros.

Trata-se de situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade e da imagem profissional das autoras.

O valor fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução ou exclusão.

Desse modo, não há fundamento para reforma da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026